Tribunal: CARF
Processo: 11080.910549/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PIS. COFINS. AQUISIC ̧A~O DE INSUMOS NÃO ONERADOS. FRETE. DIREITO A CRE ́DITO. POSSIBILIDADE.
O frete pago para o transporte de insumos não onerados pelo PIS e pela COFINS é uma operação autônoma em relação à aquisição destes insumos. São regimes distintos, dos insumos não onerados, do frete que recebe a incidência tributária.
CRE ́DITO BA ́SICO. SUSPENSA~O OBRIGATO ́RIA DAS CONTRIBUIC ̧O~ES. LEI No 10.925/2004. CRE ́DITO PRESUMIDO. POSSIBILIDADE.
As vendas de arroz em casca, realizadas entre partes que preenchem os requisitos previstos na legislac ̧a~o, devem ser efetivadas, obrigatoriamente, com suspensa~o das contribuic ̧o~es. Ao adquirente cabe o direito de apurar apenas o cre ́dito presumido previsto na Lei no 10.925/2004.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.910549/2011-49
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.776 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
SLC ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009

O frete pago para o transporte de insumos não onerados pelo PIS e pela
COFINS é uma operação autônoma em relação à aquisição destes insumos.
São regimes distintos, dos insumos não onerados, do frete que recebe a
incidência tributária.

POSSIBILIDADE.
As vendas de arroz em casca, realizadas entre partes que preenche

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial do Contribuinte, e, no mérito, em dar-lhe parcial provimento,
da seguinte forma: (a) por maioria de votos, para reconhecer o crédito referente aos fretes
tributados dos insumos não onerados, adquiridos com suspensão ou alíquota zero, vencidos os
Conselheiros Vinícius Guimarães e Gilson Macedo Rosenburg Filho; e (b) por unanimidade de
votos, para negar o crédito básico na aquisição de arroz.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Erika
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.910549/2011-49
Fl. 834
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.776 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.910549/2011-49

Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Ausente(s) o conselheiro(a) Liziane Angelotti Meira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte (e-fls. 587 a 614), em 5
de abril de 2019, em face do Acórdão no 3003-000.101 (e-fls. 555 a 578), de 23 de janeiro de
2019, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
A ementa do recorrido:

-
-

atenda aos requisitos de (i)

lvida pela empresa.

INCORRIDAS COM O CONTROLE DE PRAGAS.

se no conceito de

GUINCHOS.

PIS. COFINS

IMPOSSIBILIDADE.

fretes utili
PIS e a Cofins.

Fl. 835
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.776 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.910549/2011-49

-

O aproveitam -

tais despesas integram o custo de suas vendas.

ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
As despesas com fretes para o transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos do contribuinte, para venda/revenda, constituem despesas na
oper
valor apurado sobre o faturamento mensal, nos termos do art. 3o, inciso IX, das
Lei 10.833/03 e Lei 10.637/02.

Comprovando-

caberia utilizar-
A deliberação foi assim registrada:

despesas desp

.
No Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 813 a 822), de 4 de
outubro de 2021, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento parcial ao
recurso interposto pelo Contribuinte para a rediscussão das seguintes matérias: 1) Fretes de

Cofins -
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 824 a 831), em 23 de
novembro de 2021. Requer que seja improvido o recurso interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Fl. 836
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.776 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.910549/2011-49

Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e como atende aos
demais requisitos legais de admissibilidade, deve ser conhecido.
As matérias admitidas para rediscussão nesta instância recursal cingem-se: 1)
fretes d c
na a

Em relação a primeira matéria entendeu-se no recorrido de que não há previsão
legal para o aproveitamento de créditos -
.
O Contribuinte sustenta que como o frete é tributado é uma operação
independente dos insumos que são tributados à alíquota zero ou com tributação suspensa.
Com a devida vênia ao entendimento exposto no recorrido, entende-se que assiste
razão ao Contribuinte nesta matéria.
As despesas com frete na aquisição de insumos tributados à alíquota zero ou com
tributação suspensa, não impede a tomada de crédito, visto que não se trata de crédito sobre os
insumos à alíquota zero ou com tributação suspensa, mas sim da tomada de crédito com as
despesas de frete no transporte destes insumos, não se confundindo com estes. Note-se que no
presente feito o frete é tributado, portanto, em respeito a não cumulatividade, assiste direito ao
crédito sobre tais despesas.
Assim, por um lado, entende-se que as despesas com a aquisição de insumos não
onerados pelas contribuições não geram direito a crédito, conforme bem estabelece o Art. 3o, §
2o, II da Lei no 10.833/2003 e da Lei no 10.637/2002. Por outro lado, as despesas com o serviço
de transporte (frete) desses insumos, até o estabelecimento industrial do Contribuinte, recebem
integralmente o gravame tributário, portanto, essas despesas de frete geram direito de crédito
pela sistemática da não cumulatividade conforme estabelece a legislação.
Verifica-se tal entendimento no Acórdão no 9303-007.562, de relatoria da il.
conselheira Tatiana Midori Migiyama:
ASSUNTO: C
Ano-
(...)

Afinando-se ao conceito exposto pela Nota SEI PGFN MF 63/18 e aplicando-

Fl. 837
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.776 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.910549/2011-49

contribu

(...)
Neste sentido também o Acórdão no 9303-012.459:
ASSUNTO: CO

O frete pago para o transporte de insumos não onerados pelo PIS e pela
COFINS é uma operação autônoma em relação à aquisição destes insumos. São
regimes distintos, dos insumos não onerados, do frete que recebe a incidência
tributária.
(...)
Com isso, vota-se por dar provimento ao recurso no que tange ao creditamento
sobre fretes na aquisição de insumos tributados à alíquota zero ou com tributação suspensa.
2) na a arroz em casca
O Contribuinte aduz que tem direito ao crédito básico integral incidente sobre as
aquisições de a
da IN/SRF no 660/06, em cujas operações merecem tratamento como tributadas e, portanto,

Em análise, verifica-se que não assiste razão ao Contribuinte.
Negou-se o direito de crédito básico integral de PIS decorrentes da aquisição de
arroz em casca, pois o insumo foi adquirido sob o regime obrigatório de suspensão das
contribuições, independente do cumprimento de ter se cumprido os requisitos formais do
fornecedor na emissão da Nota Fiscal correspondente.
Cita-se trechos do voto proferido no acórdão recorrido como razões para decidir:
IX -
;

de arroz em o

o da Lei no 10.925/04 e na IN no

Fl. 838
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.776 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.910549/2011-49

insumos (art.8o
da Cofins referente a receita de venda dos produtos que menciona nos seus
incisos (Art.9o), in verbis:
Lei no 10.925/2004
“Art. 8o A r r t r
mercadorias de origem animal t t
t r t t 8
. . . . . . . . .
. . . 8 . . . . t
. .
. .

. .
. .
. .
. . 8. 8. 8 . . 8 . . . . .
. . t t t
ep e da Cofins
r r r t r r
valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pesso r r
. o 11.051, de 2004) (Vide art. 37 da Lei no
12.058, de 13 de outubro de 2009)(Vide art. 57 da Lei no 12.350, de 20
de dezembro de 2010)
§ 1o O disposto no caput deste artigo apli t
efetuadas de:

dada pela Lei no 11.196, de 21/11/2005);
– r r t t t
transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura; e III –
r r t r r
. o 11.051, de 2004
§ 2o r t r t r tr t t t
rt r r r
r r r t
r t rt. .
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
(...).
Art. 9o A tr r fica
suspensa no caso de venda o 11.051, de 2004
) (Vide art. 37 da Lei no 12.058, de 13 de outubro de 2009 )(Vide art. 57
da Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010 ) (Vide arts 2o e 9o da MP
no 8 r
Fl. 839
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.776 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.910549/2011-49

I

o 11.051, de 2004 )
II de leite in natura, quand t r r
inciso II do § 1o do art. 8o t o 11.051, de
2004 )
t r r r r r t
do art. 8o desta Lei, quando efetuada por pessoa j r r t
referidas no inciso III do § 1o rt .
no 11.051, de 2004 )
§ 1o t t rt o 11.051, de 2004 )
I aplica-
tributada com base no lucro real o 11.051, de
2004 )
t r
tratam os §§ 6o e 7o do art. 8o t . o 11.051, de
2004 )
§ 2o A s tr t t rt r t r
t r t r t r .
o 11.051, de 2004 ) ).(destaquei).
o do art. 2o e §§1o e 2o do art. 4o

-

lei.
Os requisitos exigidos no art. 4o
do
referi
a IN SRF no
t r t r t r t tr t t
t t r r .
Inclusive, ressalte-
o
que tais dispositivos vieram apenas no sentido de facil

preenchimento de todas as

artigo 9° da Lei 10.925/2004, posto tratar-

Fl. 840
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.776 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.910549/2011-49

1006.30 e 1006.40 da NCM, de acordo com os arts. 4o

Assim, vota-se por negar provimento ao recurso interposto pelo Contribuinte no
que tange ao crédito básico na aquisição de arroz em casca.

Conclusão
Do exposto, vota-se por conhecer parcialmente do Recurso Especial interposto
pelo Contribuinte e, no mérito, em dar-lhe parcial provimento para reconhecer o crédito referente
aos fretes tributados dos insumos não onerados.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 841
DF CARF MF
Original